Tribunal: TJMT
Processo: 0005961-11.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005961-11.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSOURO LTDA - CNPJ: 02.558.960/0001-05 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), CLAUDETE VENSON DA COSTA - CPF: 346.623.671-15 (APELADO), SILVANIA NOVAIS VENSON - CPF: 019.313.641-41 (APELADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE VENSON DA COSTA - CPF: 346.623.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA NOVAIS VENSON - CPF: 019.313.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA CONTRÁRIA – CULPA DEMONSTRADA – PARECER TÉCNICO DE PERITO PARTICULAR QUE NÃO SUPLANTA AS PROVAS OFICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a improcedência do pedido uma vez que a conclusão do perito particular contratado por uma das partes não se deve sobrepor à dos policiais, Civil e Rodoviário Federal, que estiveram no local dos fatos logo após a ocorrência do sinistro, e que apontaram a culpa do motorista da Apelante pelo sinistro, o qual, sem a devida cautela, invadiu a via contrária de direção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0005961-11.2015.8.11.0002

APELANTE:
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

TRANSOURO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Causados em Acidente de Veículos Terrestres
ajuizada por TRANSOURO LTDA. e OUTROS (proc. n. 0005961-11.2015.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de danos materiais, nos seguintes termos:

“
a)
Danos emergentes,
correspondentes ao caminhão/cavalinho/trator danificado e a carreta bitrem (reboques), pelo valor de mercado dos bens, adotando-se como parâmetro aquele constante da Tabela FIPE na época do acidente para o primeiro e o valor médio de mercado para o segundo (a ser apurado na fase de liquidação), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com o pagamento da indenização securitária, dar-se-á a transferência da titularidade do salvado à seguradora, devendo a parte autora disponibilizar os documentos necessários à formalização da transferência de propriedade do bem sinistrado.

b)
lucros cessantes
devidos desde a data do acidente até a quitação dos danos emergentes, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença na forma que foi determinado na fundamentação acima, observando a correção monetária pelo INPC.

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante. E, como decorrência, os honorários devidos aos advogados do autor são arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC, e dos réus em 10% sobre o valor atualizado dos pedidos julgados improcedentes (danos morais e parte dos danos emergentes), tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observada a gratuidade da justiça concedida ao requerente
”.

Na mesma sentença foi julgada conjuntamente a Ação de Reparação de Danos Materiais n. 0011686-12.2014.8.11.0003, ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA em face de TRANSOURO LTDA ME. e APARECIDO RODRIGUES em decorrência do mesmo acidente de trânsito, a qual foi julgada improcedente.

Em suas razões, aduz a empresa PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, em apertada síntese, que o parecer técnico do acidente de trânsito constante dos autos, ao contrário do Boletim de Acidente de Trânsito expedido pela Policia Rodoviária Federal, “
foi conclusivo E NÃO DEIXA dúvida quanto culpa da Recorrida no infortúnio
”, demonstrando que “
o condutor do veículo da Requerida desatendeu as regras consignadas no Código de Trânsito Brasileiro, a exemplo do art. 28
”, uma vez que “
A real dinâmica do acidente mostra que o veículo da Requerida invadiu a pista, cerca de 90 cm, onde trafegava o veículo da Autora, atingindo-o na latero-fronto esquerda, ocasião que teve sua composição incendiada e seu motorista levado a óbito
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzidas as condenações no percentual de 50% diante da culpa recíproca, visto que “
as condutas do agente e da vítima concorrem para o resultado
”.

Contrarrazões – Id. 213067505.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 8 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Causados em Acidente de Veículos Terrestres ajuizada
por TRANSOURO LTDA. e OUTROS (proc. n. 0005961-11.2015.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de danos materiais, nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na noite de 09/06/2014, na BR 364, KM 694, Município de Diamantino, quando caminhão de propriedade da Apelante envolveu-se em colisão com caminhão de propriedade da empresa Transouro, ocasionando o óbito do motorista do primeiro veículo.

Pois bem.

De início, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitado em sede de contrarrazões, visto que, ao contrário do afirmado pelo Recorrido, a Apelante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma.

Superada tal questão, a despeito de a empresa Recorrente pretender carrear a culpa pelo acidente à parte contrária, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra o contrário.

Com efeito, a reforma da sentença é defendida com base no parecer técnico do acidente por ela produzido e juntado aos autos, o qual aponta a culpa do motorista da empresa demandada pelo acidente, que teria invadido a pista contrária.

Ocorre que tal documento, elaborado por perito particular contratado pela parte, e dias após o acidente, quando a situação fática era diversa do momento do sinistro, não deve prosperar sobre os boletins de ocorrências lavrados tanto pela Polícia Rodoviária Federal quanto pela Polícia Civil no local dos fatos logo após o sinistro, firmados por servidores que gozam de fé púbica e possuem equidistância e independência em relação às partes.

Deveras, consta do Boletim de ocorrência firmado pela Polícia Judiciária Civil de Diamantino e respectivo auto de verificação em local de acidente de trânsito que:

“
Duas carretas se envolveram em uma colisão frontal/lateral vindo em seguida pegar fogo nas mesmas. O condutor da carreta placa JZW de Várzea Grande o Sr. Aparecido Rodrigues saiu ileso, e o outro condutor da carreta da empresa Pedromar, o Sr. Ademir de Oliveira leão que estava carregada de milho de pipoca, veio a óbito carbonizado no local. Ressalto ainda que toda a documentação dos dois veículos não foram localizados no local do sinistro, possivelmente vindo a ser queimada juntamente com as carretas. No local pode-se notar que a carreta da placa IRR 2450 invadiu a pista contrária de rolamento. Dados dos Veículos trator carreta Volvo SH placa IRR 2450, Reboque 1 OBB 5022, reboque 2 OBB 5052, de Rondonópolis – MT, V II, trator Carreta Volvo SH, placa JZW 2647, Reboque 1 JZW 2477, Reboque 2, JZW 2487 de Várzea Grande”.

“
Dos vestígios:
No local verificou-se que
V-II
estava vazio e trafegava na BR364 sentido Diamantino/Deciolândia e, V1 estava carregado de milho de pipoca e trafegava sentido contrário Deciolândia/Diamantino – MT, possivelmente dormiu na direção, vindo a perder o controle do veículo (digo invadir pista contrária) e colidir com o V-II.

(...)

Conclusão:
Depois de efetuado o levantamento do local, e analisadas as circunstâncias e a hora que ocorreu o acidente (22:00 hs), em conformidade com os vestígios deixados no local, as características da pista, as declarações de testemunhas e os danos causados no veículo, o perito concluiu que, contribuíram para a causa do acidente: a falta de atenção de ambos, o excesso de velocidade por parte do condutor do
VI.
Não foi possível verificar no local se os faróis estavam ligados foram tiradas fotos do local do acidente”.

No mesmo sentido consta do Boletim de Acidente de Trânsito – BAT, firmado pela Polícia Rodoviária Federal:

“
Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Diamantino/MT, no KM 694 da BR 364, às 22 horas do dia 09/06/2014, verificou-se através dos vestígios corroboradas pela declaração do condutor, que V1 – VOLVO/FH12 380 4X2T, placa JZW-2647/MT, conduzido por Aparecido Rodrigues, 58 anos, ileso, seguia no sentido crescente, quando foi colhido por V2 – VOLVO/FH 440 6x4t, Placa IRR-2450 /RS, conduzido por Ademir de Oliveira, 55 anos, vítima fatal, que transitava em sentido contrário e invadiu a mão de direção do V1
.”

Anota-se que os policiais responsáveis pelos citados documentos foram ouvidos em juízo e ratificaram integralmente tais conclusões.

Como bem pontuado na sentença, “
Os Policiais foram uníssonos em dizer que, a conclusão sobre dinâmica do acidente e culpa pelo ocorrido a que chegaram foram baseadas, principalmente, nos vestígios existentes no local, e que o depoimento da motorista sobrevivente apenas corroborou com as provas
”.

Nesse contexto, em que pesem as alegações recursais, a conclusão do perito particular contratado por uma das partes não se deve sobrepor à dos policiais, Civil e Rodoviário Federal, que estiveram no local dos fatos logo após a ocorrência do sinistro, e que apontaram a culpa do motorista da Apelante pelo sinistro, o qual, sem a devida cautela, invadiu a via contrária de direção e atingiu a parte lateral/frontal do caminhão da empresa Recorrida que por lá trafegava.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CAUTELAR INOMINADA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO NA MESMA SENTENÇA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL OFICIAL - PARECER TÉCNICO DE PERITO PARTICULAR E DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHAS QUE NÃO SUPLANTAM AS PROVAS OFICIAIS - CULPA DA APELANTE VERIFICADA
- REPARAÇÃO INVIABILIZADA - RECIBO DE PAGAMENTO DO SEGURO - RESSARCIMENTO DEVIDO À SEGURADORA - HONORÁRIOS NA CAUTELAR - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade que só é afastada se houver prova robusta em sentido contrário. Evidenciada a culpa do motorista da parte autora, é inviável que esta seja indenizada pelos prejuízos decorrentes do acidente. Os honorários fixados dentro do estipulado no § 2º do art. 85 do CPC/2015, devem ser mantidos. (N.U 0001305-76.2013.8.11.0003, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)
(destaquei)

Aliás, a culpa pelo acidente do falecido motorista da empresa Pedromar foi também reconhecida pela Justiça do Trabalho em ação movida pelos herdeiros de Ademir de Oliveira contra a empresa empregadora (proc. n. 0000533-07.2015.5.23.0021).

No mesmo sentido foi o voto proferido por esta Relatora no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Recorrente oriundo da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 0011686-12.2014.8.11.0003, julgada conjuntamente na origem, de forma que não há falar, sequer, em culpa concorrente, alegada, diga-se de passagem, de forma meramente genérica e superficial no apelo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024